Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SUBSTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL AUSENTE. MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL INDICADO. CONSTRIÇÕES E AVERBAÇÕES. PARTILHA EM DIVÓRCIO. DIFICULDADE DE VENDA. MOTIVOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A averbação premonitória tem previsão do artigo 828 do Código de Processo Civil e consiste na averbação no registro de bens do devedor de certidão quanto à existência de demanda judicial executória.
2. A medida não se confunde com os atos constritivos, eis que se trata de mera declaração, que não constitui, modifica ou extingue qualquer direito, cujo objetivo é o de dar publicidade a terceiros quanto à existência da demanda, evitando-se a prática de fraude à execução, além de tornar possível um futuro ato de constrição judicial.
3. Ainda que averbada em matrícula de suposto bem de família, por não resultar em efetiva constrição, inexistem óbices para a manutenção da averbação premonitória.
4. Diferentemente da substituição de penhora, que possui expressa previsão legal no art. 847 do CPC, inexiste regramento legal específico a possibilitar a substituição de averbação premonitória.
5. Ainda que amparado no princípio da menor onerosidade, não se vislumbra viável proceder-se à ventilada substituição por outro imóvel indicado, por não pertencer ao executado, além de ser objeto de diversos registros e averbações de penhoras, indisponibilidades e averbação premonitória advindas de demandas autônomas, inclusive trabalhistas, não se encontrando, portanto, livre e desembaraçado de modo a possibilitar uma satisfação mais efetiva e célere da execução, em benefício tanto ao credor quanto ao devedor.
6. Ainda que o imóvel tenha sido objeto de partilha em divórcio, referido fato não justifica, por si só, a substituição ou mesmo o cancelamento da anotação premonitória porquanto averbada anteriormente.
7. A impossibilidade de aperfeiçoar a venda do imóvel em razão de ventilada insegurança de potenciais compradores também não se mostra suficiente a amparar a pretendida substituição, uma vez que a averbação premonitória tem por desígnio a manifesta ciência ao terceiro de boa-fé quanto à existência de ações em face do devedor-vendedor, incumbindo ao adquirente a decisão quanto à conveniência e os potenciais riscos em efetivar o negócio.
8. Recurso conhecido e não provido.